Tribunal: STF
Processo: ARE 1528731
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 1º, AO INC. XXI DO ART. 5º E AO INC. XIV DO ART. 21 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. POLICIAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. BASE TERRITORIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. PRECEDENTE. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. INVIABILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.